Tribunal: TJES
Processo: 5001440-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001440-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÕES
.
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIO INEXISTENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

O
s embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, não se prestando a propósitos de rediscussão da lide
.

II
.

Inexiste
o vício apontando, eis que
a conclusão de julgamento voltou-se para
o exame das questões trazidas no recurso, indicando as razões de decidir
.

III.

A
adoção no acórdão embargado de posição contrária aos interesses d
a
parte
recorrente
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia.

IV.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível,
à
unanimidade,
conhecer do recurso e NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001440-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUIZ GONZAGA GIACOMELLI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001440-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

C
uida-se de
embargos de declaração no a
gravo de
i
nstrumento,
opostos
por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

para apontar omiss
ões
em relação a fato superveniente e que caracteriza nulidade no julgamento.

Aduz,
quanto a primeira omissão,
que em razão do “
indeferimento
do efeito suspensivo no presente agravo de instrumento aos 19/03/2021, sob o fundamento de que não seria possível decidir acerca dos critérios de incidência de juros e de correção monetária (se aplicável a SELIC ou INPC-IBGE + 1%) no cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada operada quanto a matéria, a embargante se viu compelida a ajuizar, no dia 02/06/2021, a AÇÃO RESCISÓRIA nº 0012877- 41.2021.8.08.0000”.

Todavia, e aí o alegado fato superveniente, “
a inicial da referida ação rescisória foi indeferida (mantida a decisão em sede de agravo interno), sob o fundamento de que a questão da incidência ou não da taxa SELIC estaria sendo discutida no âmbito do cumprimento de sentença, mais especificamente neste agravo de instrumento, devendo aqui ser dirimida.”,
o que
considera
lhe causa
r
insegurança jurídica e injusta negativa de prestação jurisdicional,
“
posto que está sendo bloqueada de discutir a questão da incidência ou não da SELIC, por ambas as vias (rescisória e agravo de instrumento)
“.

Especifica ainda que “
o item “a” do dispositivo da sentença, que trata da pensão -, ao contrário dos itens “b”, “b.1”, “b.2” e “c” – foi omisso em relação aos índices de juros e de correção monetária
.”

Em relação a segunda omissão, argumenta que o direito à pensão mensal prevista no art. 950 do CC é personalíssimo e, portanto, se não é fruída em vida pelo “
de cujus
”, não se transmite a seus herdeiros.

Muito bem.

Destaco a ementa do julgamento do agravo de instrumento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
PENSÕES MENSAIS
DEVIDAS E NÃO PAGAS ANTES DA MORTE DO AUTOR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O direito personalíssimo da pensão faz cessar o pagamento das prestações após o falecimento do beneficiário, mas as prestações vencidas, por já terem se incorporado ao patrimônio jurídico daquele, representam
direito de crédito
que, por óbvio, é
integrado ao acervo hereditário
e, com isso, tal como corretamente estipulado na sentença, o débito subsiste até o falecimento que, no caso, ocorreu em data posterior ao período cobrado neste cumprimento de sentença.

2. Uma vez definidos, de forma expressa, os critérios de atualização do montante devido em
decisão transitada em julgado
, não é possível sua alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

3. Recurso desprovido.

Em seguida, destaco trechos nos quais se apresentam os fundamentos que formaram o convencimento e conclusão adotada, por meio de judicioso e detalhado Voto elaborado pelo eminente Des. Walace Pandolpho, quando ainda integrante desta Colenda Câmara:

[...]
O direito personalíssimo da pensão faz cessar o pagamento das prestações após o falecimento do beneficiário, mas as prestações vencidas, por já terem se incorporado ao patrimônio jurídico daquele, representam
direito de crédito
que, por óbvio, é
integrado ao acervo hereditário
e, com isso, tal como corretamente estipulado na sentença, o débito subsiste até o falecimento que, no caso, ocorreu em data posterior ao período cobrado neste cumprimento de sentença.”

No entanto, o agravante entende que
o direito às pensões não fruídas em vida pelo demandante não se incorporam ao patrimônio jurídico do espólio. Razão não lhe assiste.

É que a jurisprudência é farta no sentido de que as parcelas devidas ao beneficiário da pensão, antes de sua morte, integram o seu patrimônio jurídico.

Dessa maneira, repita-se, as parcelas mensais devidas ao autor, relativas ao período compreendido entre o dia 14 de janeiro de 2009 (data do evento danoso) e outubro de 2017, anteriores ao falecimento, se incorporaram ao patrimônio do
de cujus
e integram o acervo hereditário.

Por fim, quanto à aplicação da correção monetária e dos juros, assim dispõe a decisão agravada:

“
(...) A questão diz respeito ao comando condenatório 'a' (prestações da pensão), que não previu especificamente a aplicação da taxa SELIC. Todavia, extrai-se do corpo sentencial, mais propriamente do dispositivo acima transcrito, a expressa menção de que 'a correção monetária e os juros de mora legais devem ser calculados pelos critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba.'

Vazada a sentença em tais termos, a única interpretação a harmonizar com coerência os comandos é a de que nos itens em que se previu especificamente a taxa SELIC como fator de correção monetária e juros de mora, aplica-se ela, ao passo que onde não se previu a SELIC, aplicam-se, por assim estar expressamente previsto na sentença, os critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba.

Esta é a única forma de se interpretar de maneira a afastar uma contradição dos comandos da sentença quanto aos índices e taxas para correção monetária e juros de mora. Há que se dizer quanto a isso, ainda, que nenhuma das partes arguiu, em momento oportuno, ou mesmo quaisquer dos órgãos julgadores suscitaram a existência de contradição nesse ponto, de sorte que, à vista do trânsito em julgado, impõe-se a harmonização deles, como ora se faz.

Deve-se pontuar, ainda, que não é o caso de se imaginar, tal como sustentado pela parte exequente, que a sentença eventualmente não teria previsto, para o capítulo 'a' (pagamento de pensão mensal), os índices de correção monetária e de juros de mora, pois há expressa previsão na sentença para obediência aos critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba. Nos outros comandos ('b' e 'c') não se aplicam tais critérios por ter havido a previsão da aplicação da SELIC.

Em suma, o crédito da condenação da pensão mensal (sentença – item 'a'), deve obediência aos índices de correção monetária previstos pelos critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba; e não ao índice da SELIC, que deve incidir para os demais comandos condenatórios (itens 'b' e 'c'). (...)”

O recorrente defende a
aplicação da taxa Selic como critério único do cálculo de juros e correção monetária para revisão de todas as obrigações constituídas pelo título executivo. Novamente sem razão.

Como cediço, uma vez definidos, de forma expressa, os critérios de atualização do montante devido em
decisão transitada em julgado
, não é possível sua alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.”
[...]

Nesse passo,
conforme bem delimitado no Voto que analisou o
agravo de instrumento
, verifica-se
inexistência d
o
vício
apontado pelo recorrente,
o que
reflete em não acolhimento dos aclaratórios, revelando-
se
o inconformismo do embargante com as conclusões do
decisum
.

E
m síntese, houve
enfrentamento das teses propostas, de modo a manter a condenação que lhe fora imposta,

Em conclusão
, inexistente o vício apontado pelo recorrente que, a toda evidência, opõe o recurso com fim de alcançar a admissibilidade de recursos a serem interpostos
em
instâncias superiores.

C
onsigne-se que os embargos de declaração tem fundamentação vinculada, não sendo suficientes para apresentar o mero inconformismo da parte recorrente com o julgamento realizado, sem embargo de que possa manejar seu intento pelas vias processuais adequadas.

No mais,
f
ace a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

Pelo exposto,

c
onheço
do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DE SOUZA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001440-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÕES
.
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIO INEXISTENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

O
s embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, não se prestando a propósitos de rediscussão da lide
.

II
.

Inexiste
o vício apontando, eis que
a conclusão de julgamento voltou-se para
o exame das questões trazidas no recurso, indicando as razões de decidir
.

III.

A
adoção no acórdão embargado de posição contrária aos interesses d
a
parte
recorrente
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia.

IV.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível,
à
unanimidade,
conhecer do recurso e NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.